Tribunal: TCU
Processo: 033.579/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Possíveis irregularidades envolvendo recursos repassados ao Hospital de Campanha do Anhembi, administrado pela organização social de saúde denominada Instituto de Atenção Básica e Avançada à Saúde (Iabas).

Inteiro teor:
Acórdão 167/2025-TCU-Primeira Câmara Vistos e relacionados estes autos de representação formulada pelo então Senador da República Major Olímpio, versando sobre possíveis irregularidades na gestão do Hospital de Campanha (HCamp) do Anhembi, administrado pela organização social de saúde denominada Instituto de Atenção Básica e Avançada à Saúde (Iabas); Considerando que a representação atendeu aos requisitos de admissibilidade atinentes à espécie; Considerando que, no mérito, foram confirmadas as irregularidades na gestão de recursos públicos federais por parte do Iabas; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, I, 237, III e parágrafo único, c/c o art. 143, V, alínea "g", todos do Regimento Interno do TCU, e de acordo com o parecer da unidade instrutiva emitido nos autos, em: i) conhecer da presente representação para, no mérito, considerá-la procedente; ii) converter a representação em tomada de contas especial, autorizando, desde logo, a citação e as audiências dos responsáveis mencionados na instrução de peça 116, conforme os arts. 10, § 1o, e 12, I e II, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 202, I e II, do RITCU; iii) dar ciência desta deliberação ao Ministro de Estado do Ministério da Saúde, nos termos do art. 198, parágrafo único, do RITCU, ao Município de São Paulo e ao Procurador da República Marcio Schusterschitz da Silva Araujo, autor da solicitação objeto do TC Processo 004.620/2022-4 , apensado a este processo; e iv) apensar estes autos à tomada de contas especial instaurada em razão da conversão. 1. Processo TC- Processo 033.579/2020-2 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Apensos: Processo 004.620/2022-4 (SOLICITAÇÃO) 1.2. Órgão/Entidade: Município de São Paulo - SP. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Saúde (AudSaúde). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.